Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706441-95.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO RECORRIDO: CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AFIRMADA EXISTÊNICA DE ATOS DE IMPORTUNAÇÃO E PERTUBAÇÃO. FUNCIONÁRIOS E SÍNDICO DE CONDOMÍNIO IRREGULAR. COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. AFIRMADO DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITOU NA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA EXECUTÁ-LA. 1. Sendo evidente que os chamados realizados pelo condomínio réu a autoridades públicas decorreram de regular exercício de um direito, eis que as condutas praticadas pelo autor eram passíveis de gerar transtornos aos demais moradores e, além disso, violação ao dever de preservação de APP, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido cominatório de obrigação de fazer – abstenção de importunações – e de reparação por danos morais. 2. Eventual descumprimento da sentença proferida na APC 2005.01.1.058000-9 deve ser suscitado no referido feito, eis que o Juízo Cível não é competente para executar o julgado proferido pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 3. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 147-A do Código Penal, bem como 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido o crime de perseguição contra sua pessoa causado pelo síndico e funcionários do condomínio, fazendo jus a danos morais, por ter sofrido prejuízo na sua qualidade de vida; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, com vistas à extirpação da multa, porquanto os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória; d) artigo 468 do CPC, afirmando que a decisão transitada em julgado se torna imutável, razão pela qual entende que não pode ser obrigado ao pagamento de taxa condominial, tendo em vista que QL-32 do SHDB teria sido extinto por força da decisão judicial contida na ação civil pública 2005.01.1.058000-9; e e) artigo 5o, incisos V, X, XX e XXXII, da Constituição Federal, por ofensa à inviolabilidade de seu direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como ao direito de resposta. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, asseverando que as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, conforme temas 882 e 492 dos recursos repetitivos da Corte Superior e do STF, respectivamente. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 147-A do CP, 186, 187 e 927, todos do CC, bem como 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 468 do CPC, pois deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “em relação à afirmada impossibilidade de cobrança de taxas condominiais, decidiu, de forma clara, que eventual descumprimento de ordem espelhada na sentença proferida na ACP 2005.01.1.058000-9 deve ser objeto de petição protocolizada no citado feito, eis que o Juízo processante não detém competência para executar o referido comando judicial” (ID 48471300). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Da mesma forma, o recurso não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 25/2/2021). Igual teor: No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.102.338/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 13/4/2023. O apelo também não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos V, X, XX e XXXII, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igualmente o especial não deve seguir quanto à arguida divergência interpretativa. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. Ademais, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Demais disso, os temas 882/STJ e 492/STF, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027